Tribunal: TJES
Processo: 5006116-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006116-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO JOSE DA VITORIA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006116-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO JOSE DA VITORIA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CAMILA FALCAO MARTINS - ES27722-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA JÚNIOR
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

O ilustre impetrante alega que o ora paciente foi preso em flagrante na data de 16 de maio de 2022, indiciado no tipo penal previsto no artigo 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826 de 2003 e artigo 307 do Código Penal, e que na Audiência de Custódia o Juiz Presidente constatou que se faziam ausentes os elementos que autorizam a decretação da prisão preventiva e condicionou a sua liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, além do pagamento de fiança,
arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Salienta que, posteriormente, o Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor dos acusados, imputando ainda ao paciente o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, afirmando que o seu nome em verdade seria Alexandro José da Vitória ao invés de Alan Passos Alves, sem, contudo, segundo a defesa, trazer qualquer documentação que comprove tal imputação criminal.

Em seguida o magistrado da 6ª Vara Criminal afirmou estarem presentes os requisitos necessários à propositura da ação penal, afirmando que haveria justa causa para a persecução penal em juízo, bem como que seria necessária dilação probatória para melhor esclarecer os fatos, recebendo a denúncia e determinando a citação dos acusados.

Afirma a defesa que ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de 1º grau, a ação penal proposta contra o paciente não merece prosseguir.

Aduz que o paciente se encontra preso exclusivamente em razão de sua condição econômica de hipossuficiência, já que não possui condições de realizar o pagamento da fiança, sendo pobre na acepção da Lei. Ademais, encontra-se desempregado atualmente, não possuindo recursos para pagar o valor fixado a título de fiança.

Aduz ainda que se trata de paciente primário, que possui bons antecedentes e possui endereço fixo.

Por tais razões, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal proposta em desfavor do paciente, tendo em vista padecer de ausência de justa causa, consistente no mínimo lastro probatório suficiente para justificar o ajuizamento da ação penal e o seu prosseguimento.

Caso não se entenda pelo trancamento da ação penal proposta em desfavor do paciente, requer seja determinada a imediata soltura do paciente com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão e do pagamento de fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 2936432).

Informações prestadas (ID 3056502).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3165819).

Despacho proferido onde determinei fosse oficiado a autoridade coatora para que esclarecesse sobre a real identificação do denunciado na ação penal de origem (ID 3254199).

Novas informações prestadas onde a autoridade apontada coatora esclarece que fora realizado Perícia Papiloscópica, ocasião em que restou atestada a identificação do paciente como sendo
ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA JÚNIOR
(ID 3350409).

Novo despacho proferido onde determinei a intimação do nobre advogado impetrante para caso quisesse, retificasse a exordial, sob pena de não conhecimento da impetração, considerando que a presente ordem fora impetrada em nome de terceira pessoa que não o real autuado na ocasião do dia 16 de maio de 2022, conforme ficou comprovado por perícia papiloscópica (ID 3381092).

Petição acostada pela defesa onde requereu a retificação da qualificação do paciente, passando a constar o nome de
ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA JÚNIOR
, onde antes constava o nome de
ALAN PASSOS ALVES
(ID 3466801).

Diante do pedido de retificação da qualificação do paciente, conforme supramencionado, fora procedida a corrigenda na autuação por este Gabinete.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006116-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO JOSE DA VITORIA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: CAMILA FALCAO MARTINS - ES27722-A, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA JÚNIOR
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

O ilustre impetrante alega que o ora paciente foi preso em flagrante na data de 16 de maio de 2022, indiciado no tipo penal previsto no artigo 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826 de 2003 e artigo 307 do Código Penal, e que na Audiência de Custódia o Juiz Presidente constatou que se faziam ausentes os elementos que autorizam a decretação da prisão preventiva e condicionou a sua liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, além do pagamento de fiança,
arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Salienta que, posteriormente, o Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor dos acusados, imputando ainda ao paciente o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, afirmando que o seu nome em verdade seria Alexandro José da Vitória ao invés de Alan Passos Alves, sem, contudo, segundo a defesa, trazer qualquer documentação que comprove tal imputação criminal.

Em seguida o magistrado da 6ª Vara Criminal afirmou estarem presentes os requisitos necessários à propositura da ação penal, afirmando que haveria justa causa para a persecução penal em juízo, bem como que seria necessária dilação probatória para melhor esclarecer os fatos, recebendo a denúncia e determinando a citação dos acusados.

Afirma a defesa que ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de 1º grau, a ação penal proposta contra o paciente não merece prosseguir.

Aduz que o paciente se encontra preso exclusivamente em razão de sua condição econômica de hipossuficiência, já que não possui condições de realizar o pagamento da fiança, sendo pobre na acepção da Lei. Ademais, encontra-se desempregado atualmente, não possuindo recursos para pagar o valor fixado a título de fiança.

Aduz ainda que se trata de paciente primário, que possui bons antecedentes e possui endereço fixo.

Por tais razões, pede a concessão da ordem para trancar a ação penal proposta em desfavor do paciente, tendo em vista padecer de ausência de justa causa, consistente no mínimo lastro probatório suficiente para justificar o ajuizamento da ação penal e o seu prosseguimento.

Caso não se entenda pelo trancamento da ação penal proposta em desfavor do paciente, requer seja determinada a imediata soltura do paciente com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão e do pagamento de fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora onde esclarece que:

“... O paciente fora preso e autuado em flagrante delito em 16 de maio de 2022, por suposta infração ao crime previsto no Artigo 16, §1º, IV da Lei nº. 10.826/03 e do Art. 307 do CPB, em razão dos seguintes fatos:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de maio de 2022, por volta de 23 horas e 30 minutos, na rua Ana Siqueira, número 650, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, no interior do veículo Fiat Uno, placas MSC0J34, os denunciados, acima qualificados, previamente ajustados, transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com número de série suprimido, com um carregador e quinze munições (auto de apreensão nos autos). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando avistaram o veículo Fiat Uno, placas MSC0J34, que apresentava nos vidros uma película muito escura, cujo condutor, ao notar a presença policial, mudou a direção do veículo e entrou em um posto de gasolina, para tentar evitar a abordagem. Contudo, os Policiais ingressaram no referido posto de gasolina e abordaram o veículo, sendo constatado que, em seu interior, estavam os denunciados, que saíram do carro.

Logo os Policiais visualizaram a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com número de série suprimido, no banco de trás do veículo, onde estavam os denunciados FELIPE MARCIUS DA PAZ JÚNIOR e ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA.

Ao ser questionado, o denunciado ADRIANO, condutor do veículo, informou aos Policiais que foi contratado pelos outros dois denunciados para fazer o transporte da arma de fogo apreendida até o bairro Alzira Ramos, em Cariacica/ES e que receberia R$50,00 para tanto.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado ADRIANO a quantia de R$200,00 e uma unidade da droga conhecida como “ecstasy” que ele trazia consigo para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão nos autos).

Consta ainda que os denunciados não possuíam o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la ou transportá-la, até porque a arma se encontrava com a numeração suprimida.

A peça de investigação informa também que o denunciado FELIPE, para ocultar seus antecedentes criminais, atribuiu a si, perante os Policiais Militares e o Delegado de Polícia (fls. 02/03), falsa identidade de Giovane Barcelos dos Santos.

Assim agindo, os, denunciados ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA e FELIPE MARCIUS DA PAZ JUNIOR transgrediram 'as normas do artigo 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03 e do artigo 307 do Código Penal, enquanto o denunciado ADRIANO DOS SANTOS SILVA infringiu o artigo 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03 e o artigo 28 da lei 11.343, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, sejam condenados os denunciados ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos.

Não se ofereceu o acordo de não persecução ao denunciado ADRIANO, em razão das informações de que já foi beneficiado por transação penal nos autos 0009856-49.2021.8.08.0035 perante o 2° Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES.

Também não se propôs acordo de não persecução aos denunciados FELIPE e ALEXSANDRO, porque se identificaram falsamente e foram encontrados registros de diversos procedimentos de apuração de atos infracionais em seu desfavor, além de ação penal com condenação em desfavor do denunciado FELIPE, o que demonstra que a medida não é suficiente à prevenção e repressão ao crime [...].

A prisão em flagrante do Paciente fora homologada e concedido o benefício da liberdade provisória com fiança pelo Juízo da Audiência de Custódia, sob o argumento de que “Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS SILVA, ALAN PASSOS ALVES E FELIPE MARCIUS DA PAZ JUNIOR, por imputação de prática dos crimes tipificados nos ART. 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003, ART 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva dos autuados. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento no bairro Alecrim avistaram um veículo com insulfilm escuro que, ao avistar a viatura policial, mudou a direção visando se esquivar de uma possível abordagem. Realizada a abordagem, no momento em que os indivíduos desceram do carro, foi encontrada uma pistola prateada, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, municiada com um carregador sem numeração com 15 munições intactas sobre o banco de trás. A arma de fogo foi apreendida, juntamente com a quantia de R$300,00 em espécie, 01 unidade de ecstasy, 01 carregador de pistola calibre 380 sem numeração, com capacidade para 15 munições e 15 munições intactas. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ADRIANO DOS SANTOS SILVA, sendo: (01) Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Crimes Previstos na Legislação Extravagante, Desobediência - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Tramitando, e cadastro no sistema INFOPEN/ES. Quanto ao autuado ALAN PASSOS ALVES, foi encontrado: (01) Termo Circunstanciado – Ameaça - Crimes contra a liberdade pessoal - Tramitando, e cadastro no sistema INFOPEN/ES. Ainda, registra-se que o autuado possui Atos Infracionais. Quanto ao autuado FELIPE MARCIUS DA PAZ JUNIOR, foi encontrado: (01) Ação Penal – Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente - Arquivado, (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida - Tramitando, (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Crimes contra a vida - Crime Tentado - Tramitando, (01) Inquérito Policial - Homicídio Simples - Crimes contra a vida - Segredo de justiça Arquivado, (01) Inquérito Policial - Homicídio Qualificado - Crimes Contra a Vida - Segredo de justiça Tramitando, (01) Guia de Execução - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, e cadastro no sistema INFOPEN/ES. Ainda, registra-se que o autuado possui Mandado de Prisão pendente de cumprimento - VARA DE EXECUÇÕES - VILA VELHA, bem como que o autuado possui Atos Infracionais. Pois bem, em relação aos autuados ALAN e ADRIANO, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva dos autuados, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que suas liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva dos autuados pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em 05 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) proibição de frequentar o local dos fatos; f) fiança, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada um. Caso os autuados descumpram qualquer condição imposta na presente decisão poderá ser decretada suas prisões preventivas. Pois bem, em relação ao autuado FELIPE, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando informações constantes no APFD, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos autuados e a apreensão de 01 arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, municiada com um carregador sem numeração com 15 munições intactas, a quantia de R$300,00 em espécie, 01 unidade de ecstasy, 01 carregador de pistola calibre 380 sem numeração, com capacidade para 15 munições e 15 munições intactas, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA aos autuados ALAN e ADRIANO, mediante o cumprimento das condições acima indicadas e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado FELIPE, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os alvarás de soltura em favor dos autuados ALAN e ADRIANO e o Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do autuado FELIPE, com validade até 15/05/2042, considerando o prazo prescricional”.

O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em 13 de junho de 2022, qualificando o acusado ALAN, ora paciente, como sendo o nacional ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA, imputando-lhe, ainda, o disposto no Art. 307, do CPB.

Impõe-se registrar, ainda, que em diligência para cumprimento do mandado de citação do ora Paciente, fora certificado pelo r. Oficial de Justiça que ALAN PASSOS ALVES e ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA tratam-se de pessoas distintas, sendo que o Paciente, registro INFOPEN Nº 130241, encontra-se preso nos presentes autos, enquanto que o nacional Alexsandro encontra-se evadido desde 11/05/2022.

A defesa do ora Paciente, em 20 de maio de 2022, apresentou petição pugnando pela revogação da prisão e dispensa da fiança, sendo determinada vista dos autos ao MP, bem como solicitado à Autoridade Policial o encaminhamento do Laudo de Identificação Criminal do nacional ALAN PASSOS ALVES (OU ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA), eis que há dúvida quanto a sua real identificação.

Informo, por fim, que os presentes autos encontram-se em regular tramitação, aguardando o decurso do prazo para apresentação de resposta à acusação...”

Pois bem.

Conforme jurisprudência pacificada deste Colegiado, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, só podendo ocorrer quando houver prova de que a investigação ou a ação penal são manifestamente indevidas, caracterizando um flagrante constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. NOVA LEI DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. I. Inviável a discussão de teses que demandam o revolvimento do lastro probatório em sede de habeas corpus, as quais devem ser realizadas pelas instâncias ordinárias, no bojo da ação penal cognitiva, de espectro mais amplo e aprofundado de investigação. Precedentes. II. Da mesma forma, a pretensão de infirmar a legitimidade das provas produzidas em sede de persecução criminal, em cotejo com a realidade fática nas quais se originaram, não se mostra adequada em sede de mandamus. (...) VI. Ordem denegada. HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SÓLIDOS DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGAS - MOVIMENTAÇÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES - PERICULUM LIBERTATIS DELINEADO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INSTRUÇÃO JÁ FINDA - SÚMULA 52, STJ - ORDEM DENEGADA. (...) 3 - A tese da negativa de autoria, que passa pelo juízo da força probante das transcrições das conversações captadas pela polícia judiciária, deverá ser debatida em sede propícia à produção de provas, e não através de habeas corpus, que é procedimento de cognição estreita e célere. (...). Com efeito, a teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Nesse sentido: "(...) O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime. (...)" (Destaques meus) (STJ, HC nº 81.982/PB, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/9/2009). "(...) O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, só admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. (...)"(STJ, HC nº 78.223/RN, Relator o Ministro OG FERNANDES , DJe de 2/3/2009).

Desse modo, não procede o pedido de trancamento da ação penal, pois os elementos indiciários, a
priori,
constituem justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ou seja, prova mínima e suficiente para o aforamento da demanda criminal, sem qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

Além disso, este remédio constitucional só pode ser utilizado para trancar ação penal quando houver nos autos provas inequívocas da ausência de justa causa, dispensáveis de dilação probatória.

A pretensão do impetrante quanto ao trancamento da ação penal exige análise detalhada da prova já produzida e da que se irá produzir, e, por outro lado, a via estreita do habeas corpus não admite tal apreciação aprofundada e complexa sobre o arcabouço probatório.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Adonias Zam:

“... Atente-se que a imputação dos crimes a pessoa do ora paciente está fulcrada nos elementos de cognição coligidos aos autos e demais documentos juntados à ação penal, de molde que não se mostra, de plano, a inexistência de indícios de autoria.

Além do mais, tais alegações não possuem cabimento, uma vez que as evidências de autoria e materialidade atribuídos são extraídos dos documentos colacionados na presente impetração, o que afasta a tese da falta de justa causa.

Outrossim, é no decorrer da instrução criminal que o paciente deverá provar seus argumentos defensivos, já que em sede de habeas corpus, não se analisa prova, dada a sua via estreita.

Desse modo, não existe qualquer possibilidade se trancar a ação penal, devendo esta prosseguir e dar o paciente a oportunidade de fazer sua ampla defesa...”

Em um segundo momento, no tocante ao pleito de que seja
determinada a imediata soltura do paciente com a aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão e do pagamento de fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura, tenho que também não há cabimento.

Em consulta aos autos originários no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
observa-se que os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal foram devidamente consignados pela douta magistrada apontada como autoridade coatora em decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, senão vejamos:

“... Outrossim, verifico constar nos autos pedido de Liberdade provisória, sem fiança, em face do acusado Alexsandro José da Vitória (Alan Passos), alegando que o mesmo não possui condições de arcar com a fiança arbitrada pelo juízo da custódia. Sustenta , ainda, em seu pedido, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ouvido o Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, bem como pela decretação da prisão preventiva de Alexsandro José da Vitória Júnior.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o pedido da defesa não merece prosperar e que a representação oferecida pelo Ministério Público merece ser acolhida, eis que o acusado teve sua liberdade concedida em audiência de custódia, somente pelo fato de ter se apresentando como Alan Passos, que possuía em seu desfavor apenas o registro de um termo circunstanciado. Dessa forma, conforme prova nos autos, o acusado se furtou da prisão preventiva pelo fato de ter se atribuído falsa identidade, o que demonstra a necessidade da medida cautelar gravosa.

Ademais, vislumbro presentes no caso em tela os motivos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: prova da existência dos crimes (APF de fl. 119-167, B.U. de fls. 24-30 e 41-44, Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Constatação de Quantidade Drogas de fl. 14, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17, Laudo Pericial de fls.118-125 e Relatótaio Final de fls. 109-117) e indícios suficientes de autoria (Termos de Declaração dos Policiais Militares, que realizaram a prisão dos acusados às fls. 07-10).

A prisão é necessária para resguardar a ordem pública, devendo se atentar neste tocante que o acusado possui 02 (duas) guias de execução pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por crime previsto no art. 121 do CPB, restando evidenciada a periculosidade e reiteração na conduta criminosa do agente.

Necessário, ainda, garantir a instrução criminal, ressaltando-se que o réu não foi citado do aditamento e não apresentou resposta à acusação, bem como a possível aplicação da Lei Penal, em caso de o acusado vir a se furtar de eventual condenação.

Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXSANDRO JOSÉ DA VITÓRIA, nos autos qualificado, com base no art. 312 do CPP.”

Ademais, posteriormente, a Dra. Juíza de Direito em atenção ao disposto no artigo 9º, da Lei nº 13.869/2019, prolatou decisão entendendo pela necessidade de manutenção da prisão cautelar.

Vê-se, portanto, que a magistrada
a quo
apresenta elementos aptos a formar a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva, com vistas a resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e para conveniência da Instrução Criminal. Tais elementos são suficientes para sustentar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

As decisões supramencionadas restaram suficientemente fundamentadas, se embasam no art. 312 do CPP, atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observam a Lei 12.403/11.

Assim, tal decisão encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação da necessidade da decretação da prisão do paciente, não cabendo dessa forma, alegação de falta de justa causa para a decretação da mesma.

Os indícios, desde que fortes e concatenados, condizentes com as demais provas e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa, são aptos a ensejar a prisão cautelar da paciente.

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impossibilita a prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade.

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

1. A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso presente.

2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

3. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

4. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.

5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5006116-69.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.